Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA A MAIOR REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00, bem como à obrigação efetuar cobranças no valor de R$ 107,80, conforme valor corrigido das faturas. Portanto, a insurgência cinge-se ao dano moral.
2. Consta dos autos a cobrança e a realização de cobranças reiteradas e superiores ao pactuado entre as partes para os serviços de telefonia móvel, IDs 20489598 e 20489603, bem como reclamações da parte autora/recorrida (ID 20489592 e ID 20489593), tendo sido, portanto, comprovados, de maneira robusta, o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviços.
3. Para a caracterização do dano moral, é mister que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade. Com efeito, demonstrado o descaso da ré/recorrente em buscar, efetivamente, solucionar a falha na cobrança dos serviços, fazendo com que a autora/recorrida, por inúmeras vezes e por quase um ano, perdesse seu tempo útil (teoria do desvio produtivo), situação essa geradora de aborrecimentos que transbordam em muito os toleráveis.
4. Configurado, portanto, o dano moral, e, para a fixação do quantum,, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado de R$ 2.000,00 mostra-se adequado.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem Custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.